Tribunal: TJDFT
Processo: 0722804-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722804-17.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO PASSOS JUNIOR RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL INNOVATORE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTERIOR. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CONDIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DECURSO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA. 1. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizado pelo Juiz a qualquer tempo, como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional. Para sua a exigibilidade, necessário que o Julgador fixe um prazo razoável para o cumprimento voluntário da medida imposta. Trata-se de requisito temporal intrínseco ao instituto. 2. Dessa forma, a exigibilidade executiva da multa está condicionada ao descumprimento da ordem judicial que a deu origem. Assim, não há coisa julgada se, em sede cumprimento de sentença anterior, relativa às mesmas partes e demanda, as astreintes ainda não eram exigíveis, por ausência de transcurso do prazo para cumprimento da ordem judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 6o da LINDB, 337, §§ 1o e 4o, 485, inciso V, 487, inciso III, alínea “c”, 502, 505, 507, 924, inciso II, e 925, todos do Código de Processo Civil, defendendo que houve satisfação da obrigação de fazer imputada ao insurgente. Expõe que há nos autos decisão de extinção do processo de cumprimento de sentença e, por tal motivo, jamais poderia se reiniciar outro procedimento de igual natureza com base no mesmo título judicial, manifestando-se pela existência de coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Outrossim, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Igualmente não merece prosseguir o especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois: “Inviável o conhecimento do recurso especial por violação ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, haja vista que os princípios nela contidos são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp 1419587/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 21/8/2019, e AgInt no REsp 1943345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉIO BELLIZZE, DJe 25/22/2021). Tampouco cabe seguimento o apelo fundado na salientada contrariedade aos artigos 337, §§ 1o e 4o, 485, inciso V, 487, inciso III, alínea “c”, 502, 505, 507, 924, inciso II, e 925, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que não há coisa julgada se, em sede de cumprimento de sentença anterior, relativa às mesmas partes e demanda, as astreintes ainda não eram exigíveis, por ausência de transcurso do prazo para cumprimento da ordem judicial (ID 30687846). Dessa forma, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005